Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712609-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MARIA NADER AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA MARIA NADER contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de conhecimento n. 0708018-33.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a autora comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial (ID 59020436, autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, tendo em vista a concessão da justiça gratuita em primeira instância. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator